Tribunal: TJBA
Processo: 0000044-23.2020.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal- 1ª Turma. Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000044-23.2020.8.05.0254 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal- 1ª Turma. APELANTE: CÍCERO MARQUES DA SILVA Advogado(s): RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. RECORRENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE FEMINICÍDIO POR MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE FOGO, À PENA DE 36(TRINTA E SEIS) ANOS E 09(NOVE) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. CONDENAÇÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. 1. DAS PRELIMINARES: 1.1- NULIDADE DO JULGAMENTO POR INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO(AUTO DE CORPO DE DELITO). REJEIÇÃO. MATÉRIA NÃO ARGUIDA DURANTE A SESSÃO PLENÁRIA. PRECLUSÃO CONSOLIDADA. LAUDO DE EXAME DE LESÕES CORPORAIS QUE TESTIFICA A MATERIALIDADE DO CRIME DE HOMICÍDIO. VÍTIMA QUE TEVE 75%(SETENTA E CINCO POR CENTO) DO CORPO QUEIMADA. 1.2- VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE DO JUIZ. NÃO ACOLHIMENTO. MAGISTRADO PRESIDENTE QUE RESOLVEU QUESTÕES SUSCITADAS E INTERVEIO NO JULGAMENTO, SEM QUE TAIS ATRIBUIÇÕES IMPLIQUE PARCIALIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 497 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DEMONSTRAÇÃO DE DANO AO APELANTE, UMA VEZ QUE ESTE PÔDE EXERCER O SEU AMPLO DIREITO À DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. 2. DA ANÁLISE DO MÉRITO. 2.1- RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. VIABILIDADE PARCIAL. SANÇÃO BASILAR FIXADA CORRETAMENTE EM 27(VINTE E SETE) ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO QUE DEVE SER CONSIDERADA PARA O FIM DE ATENUAR A PENA DO RÉU. REDUÇÃO DA REPRIMENDA EM 1/6(UM SEXTO), PERFAZENDO O MONTANTE DE 22(VINTE E DOIS) ANOS E 06(SEIS) MESES. RECONHECIMENTO DAS AGRAVANTES PREVISTAS NO ART. 61, II, “A E D”(MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE FOGO). MAJORAÇÃO DA PENA PARA TORNÁ-LA DEFINITIVA EM 32(TRINTA E DOIS) ANOS E 03(TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, À MÍNGUA DE OUTRAS CAUSAS A CONSIDERAR. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PROVIDO PARCIALMENTE. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 0000044-23.2020.8.05.0254, em que figuram, como Recorrente, CÍCERO MARQUES DA SILVA, e, Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, e, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, conforme os termos do voto do Relator.